Tribunal: TJPA
Processo: 0809225-14.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809225-14.2023.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA SIMONE ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de servidora estadual que pleiteava o reconhecimento do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, com fundamento no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, sustentando violação de princípios constitucionais e inaplicabilidade do Tema 916 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a contagem de tempo de serviço temporário, prestado sob contrato precário, para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), à luz da legislação estadual e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que o contrato temporário irregular não gera efeitos jurídicos para fins de vantagens remuneratórias, exceto quanto ao pagamento de salários e depósitos de FGTS.
4. A jurisprudência do STF é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, prevalecendo sobre normas infraconstitucionais locais.
5. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, não tem a força normativa para afastar o entendimento fixado pela Suprema Corte.
6. Não se configura distinção fática relevante que autorize o afastamento da tese fixada nos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "A contratação temporária, ainda que amparada em lei estadual, não gera direito à contagem do tempo de serviço para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), diante da nulidade do vínculo e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral."

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1405442 PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, Tema 916 da Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Claudia Simone Almeida de Sousa contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação. Diante do improvimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §11 do CPC."

Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois não observou a correta interpretação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que assegura o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), ressalvada apenas a estabilidade, e não a percepção de vantagens. Sustenta que o entendimento adotado viola o princípio da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, tendo em vista o próprio reconhecimento da Administração Pública, que aceitou o tempo de serviço para outros efeitos. Argumenta ainda que a decisão agravada não analisou de forma adequada a jurisprudência favorável do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem a possibilidade de contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

A agravante também destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 916 da Repercussão Geral, limitou os efeitos da nulidade do contrato temporário apenas para casos de contratação irregular sem concurso público, o que não seria a hipótese dos autos, pois o serviço temporário prestado por ela atendeu a necessidade temporária e excepcional, prevista em lei. Assim, entende que o precedente não se aplica ao caso concreto.

Por fim, aduz que o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito impõem o reconhecimento do direito postulado, sob pena de afronta a direitos fundamentais.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reconhecer o direito da recorrente à averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, com a condenação do Estado do Pará ao pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID constante no documento A3), no qual suscitou que a decisão agravada deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento firmado no julgamento do RE nº 1405442 e do Tema 916 da Repercussão Geral. Argumentou que, conforme pacífica orientação do STF, o contrato temporário nulo não gera efeitos jurídicos além do pagamento dos salários e dos depósitos do FGTS, sendo vedada a contagem de tempo de serviço para concessão de qualquer vantagem pecuniária, como o adicional por tempo de serviço.

Destacou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal foi enfático ao afirmar que o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios, de modo que a pretensão da recorrente encontra óbice na jurisprudência obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. Assim, pugnou pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id. 24938708, a qual negou provimento à apelação interposta por CLAUDIA SIMONE ALMEIDA DE SOUSA em face do ESTADO DO PARÁ, no âmbito da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento de retroativos e tutela de evidência.

O agravante sustenta, em síntese, que o tempo de serviço prestado sob a égide de contrato temporário deveria ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), invocando suposta violação ao artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994. Alega que, conquanto o vínculo tenha natureza precária, o labor prestado se revestiria de elementos que autorizariam o reconhecimento de direitos remuneratórios, especialmente diante da necessidade de se observar a realidade fática da prestação de serviço e o princípio da dignidade da pessoa humana. Postula, assim, a reforma da decisão monocrática para reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço temporário e o consequente pagamento dos reflexos financeiros.

Entretanto, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática impugnada examinou adequadamente a controvérsia à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 916 e 551 de Repercussão Geral, notadamente no julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, e do RE 1405442 PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, ambos firmando entendimento no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Esta Corte, em observância ao disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, encontra-se vinculada a tais precedentes obrigatórios, não podendo reconhecer efeitos jurídicos para além das exceções expressamente delineadas pela Suprema Corte.

A tentativa do agravante de distinguir sua situação daquelas enfrentadas nos precedentes mencionados não prospera, pois a própria natureza da contratação temporária, eivada de nulidade insanável, impede a produção de efeitos para fins de adicional por tempo de serviço, benefício que pressupõe vínculo jurídico regular e efetivo com a Administração Pública.

Ademais, mesmo que se considere a interpretação do artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, referido dispositivo não possui a força normativa necessária para afastar a aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cuja prevalência decorre da supremacia da Constituição Federal e da função uniformizadora atribuída àquela Corte.

Portanto, a decisão agravada andou com acerto ao negar provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a manifesta ausência de direito à averbação do tempo de serviço temporário para fins de ATS.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025